Tribunal: TJDFT
Processo: 0704430-73.2023.8.07.0002
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DPVAT. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA POR AUSÊNCIA DE PERÍCIA MÉDICA. AFASTAMENTO. INÉRCIA DA APELANTE NO RECOLHIMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS. MÉRITO. INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL COMPLETA. ENQUADRAMENTO CONFORME LEI No 6.194/74 E TABELA ANEXA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de ação de ação de cobrança de seguro DPVAT. A controvérsia cinge-se em aferir o quantum indenizatório, considerando a invalidez da parte.
2. Não há cerceamento de defesa pela não realização da perícia médica quando a ausência desta decorre da inércia da parte requerida em promover o depósito dos honorários periciais, conforme art. 95 do CPC. Preliminar afastada.
3. Nos termos do art. 3o da Lei no 6.194/74, a indenização por invalidez permanente parcial deve ser fixada com base no percentual correspondente à extensão da perda funcional, conforme tabela anexa à legislação.
4. No caso concreto, a invalidez permanente parcial completa foi reconhecida, sendo fixada indenização no percentual de 70% do valor máximo previsto, com dedução de pagamento administrativo anterior, resultando em R$ 7.087,50.
5. A prova requerida foi considerada desnecessária pelo magistrado, sendo a ele atribuída a função de destinatário da prova, conforme art. 370 do CPC e jurisprudência do STJ.
6. Precedentes desta Corte e do STJ corroboram a aplicação proporcional da tabela anexa à Lei no 6.194/74 em casos similares.
7. Recurso desprovido. Sentença mantida. Honorários advocatícios majorados em 2% nos termos do art. 85, § 11, do CPC em desfavor da apelante/ré.